Tribunal: TJPA
Processo: 0001863-02.2020.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-03-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001863-02.2020.8.14.0009

APELANTE: ANDERSON DA LUZ BRITO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO - ART. 157, §
2º, II E § 2º-A, I, C/C ART. 307, DO CPB.

DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA DO CRIME DE ROUBO NA 3ª FASE DA DOSIMETRIA EM RAZÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
PROVIMENTO.

AO PROCEDER À 3ª FASE DA DOSIMETRIA O MAGISTRADO APLICOU CUMULATIVAMENTE DUAS AGRAVANTES DO TIPO, CONCURSO DE AGENTES E USO DE ARMA DE FOGO, PORÉM, NÃO FUNDAMENTOU SUA DECISÃO. É CERTO QUE
O COMANDO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 68 DO CÓDIGO PENAL CONFERE AO JUIZ, NO CASO DE CONCURSO DE CAUSAS DE AUMENTO PREVISTAS NA PARTE ESPECIAL, A FACULDADE DE FAZER INCIDIR A QUE MAIS AUMENTE A PENA, EXCLUINDO AS DEMAIS.

PORÉM, OPTANDO O SENTENCIANTE PELA INCIDÊNCIA CUMULATIVA DAS CAUSAS DE AUMENTO DA PARTE ESPECIAL, A ESCOLHA DEVERÁ SER DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA, LASTREADA EM ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS SUFICIENTES A EVIDENCIAR O MAIOR GRAU DE REPROVAÇÃO DA CONDUTA E, PORTANTO, A NECESSIDADE DE SANÇÃO MAIS RIGOROSA E NO CASO, NÃO FORAM DECLINADAS JUSTIFICATIVAS CONCRETAS PARA ADOÇÃO DE INCIDÊNCIA CUMULATIVA DAS CAUSAS DE AUMENTO RELATIVAS AO CONCURSO DE AGENTES E AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, SE FAZENDO NECESSÁRIA A REVISÃO DA DOSIMETRIA NESTE PONTO, PASSANDO A PENA DO APELANTE A SER DE 06 ANOS E 11 MESES DE RECLUSÃO E 16 DIAS MULTA A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL FECHADO EM RAZÃO DE SER O APELANTE REINCIDENTE.

EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO PELA FALSA IDENTIDADE. ALEGAÇÃO DE CONDUTA ATÍPICA.
NÃO PROVIMENTO
.

NOS TERMOS DA SÚMULA 522 DO STJ É
TÍPICA A CONDUTA DE ATRIBUIR-SE FALSA IDENTIDADE PERANTE AUTORIDADE POLICIAL, AINDA QUE EM SITUAÇÃO DE ALEGADA AUTODEFESA, TENDO O STF AFIRMADO, NO JULGAMENTO DO
RE 640139
DF (DJE 14/10/2011), COM REPERCUSSÃO GERAL, QUE A GARANTIA CONSTITUCIONAL DE PERMANECER CALADO NÃO ENGLOBA A UTILIZAÇÃO DE IDENTIDADE FALSA PERANTE AUTORIDADE POLICIAL.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos treze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.

Belém/PA, 13 de março de 2023.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto em favor de
ANDERSON DA LUZ BRITO
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança, que o condenou pela prática do crime tipificado no artigo 157, § 2º, II e § 2º-A, I, c/c art. 307, do Código Penal.

Narrou a denúncia, ID 11891543, que o ora apelante, no dia 27 de fevereiro do ano de 2020, por volta das 21h:00min, em um churrasquinho onde a vítima, Marilene da Costa Silva, se encontrava; que o apelante teria agido em concurso de pessoas – terceiro conhecido como “
cachorrão
” e, por meio de grave ameaça exercida com o uso de uma arma de fogo, roubou uma bolsa contendo um aparelho celular e documentos da vítima.

Conforme a inicial acusatória, a vítima estava na companhia de familiares quando fora abordada pelo apelante e seu comparsa; que os criminosos utilizavam uma motocicleta Honda Titan, de cor vermelha; que anunciaram o assalto e exigiram a entrega de aparelhos celular, dinheiro e outros bens da vítima, passando a ameaçá-la com a arma caseira que portava e fugindo logo em seguida.

Que após a consumação do crime a Polícia Militar foi acionada e passou a empreender diligências com o fito de prender os criminosos e após uma perseguição obtiveram êxito em prender em flagrante o ora apelante ainda na posse da
res furtiva
, tendo seu comparsa conseguido se evadir e, conduzido à delegacia para os procedimentos legais, foi reconhecido pela vítima e testemunhas, tendo o mesmo confessado ao delegado sua participação na conduta delitiva, se identificando como Wellington Luis Conde Martins.

Restando comprovadas materialidade delitiva e havendo indícios suficientes de autoria, apresentou o Ministério Público denúncia requerendo sua procedência para condenação do então réu, ora apelante, pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, c/c art. 307, do CPB.

EM ID 11891544, resposta à acusação.

Em ID 11891545, recebida a denúncia;

Em ID 11891546, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento, mídia em ID 9521788/89;

Em ID 11891547/48, Sentença que condenou o ora apelante nos termos da denúncia, restando a pena base cominada em 04 anos de reclusão e 10 dias multa e, reconhecendo a presença da atenuante da confissão manteve a pena no patamar anterior, aplicando, na 3ª fase, a causa de aumento de pena do inciso II, § 2º do art. 157 em 1/3, passando a pena a 05 anos e 04 meses de reclusão, bem como a causa de aumento do inciso I, § 2º-A do mesmo dispositivo, passando a pena do ora apelante a ser de 08 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e 25 dias multa, além de 03 meses de reclusão pelo crime de falsidade ideológica, tornando a pena definitiva em 09 anos, 01 mês e 20 dias de reclusão e 25 dias multa em razão do concurso material de crimes, pena esta a ser cumprida em regime inicial fechado.

Em sede de Apelação, ID 11891551, requereu a defesa

reforma da sentença para que na 3ª fase da dosimetria se promova a apenas uma causa de aumento ou que o segundo aumento recaia sobre a pena base e não sobre aquela já aumentada, nos termos do art. 68, § U, do CP, uma vez que o magistrado singular aplicou as duas causas sem devida fundamentação, aduzindo ainda ser incabível a condenação pelo crime de falsidade ideológica uma vez que o apelante agiu em autodefesa, com superação da Súmula 522 do STJ.

Em contrarrazões, ID 11891553/54, manifestou-se o Ministério Público pela improcedência do apelo e a manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância, em parecer de ID 12137911, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, para que seja revisto o quantum de aumento de pena na 3ª fase da dosimetria relativa ao crime de roubo.

É o sucinto relatório, estando o feito apto a julgamento perante o plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, mormente à adequação e tempestividade, conheço do recurso e passo à sua análise.

Requer o apelo revisão da dosimetria elaborada para o crime de roubo majorado, na 3ª fase da pena, visando a redução desta à aplicação de uma única causa de aumento uma vez que o magistrado se utilizou de duas majorantes sem, contudo, apresentar devida fundamentação, nos termos do art. 68 do CP, bem como para que se exclua da condenação aquela relativa à falsidade ideológica, pois, alega, o apelante teria tão somente utilizado seu direito de não se autoincriminar.

Antes de adentrar no mérito da demanda ressalto que no direito brasileiro a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988, segue ao critério trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal onde, primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal e, em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena, sendo dado ao julgador, nas duas primeiras etapas da dosimetria, uma certa discricionariedade na dosagem da pena, digo
certa discricionariedade
pelo fato de não ter determinado o legislador um
quantum
definido para a exasperação, não podendo, contudo, extrapolar os parâmetros legalmente definidos e, para uma melhor análise do pleito defensivo, entendo ser necessário trazer aos autos excerto da sentença, especificamente no que concerne à dosimetria
, vejamos:

“
Diante de todo o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO formulado na Denúncia para CONDENAR ANDERSON DA LUZ BRITO, como incurso nas penas do artigo 157, § 2°, II e §2°-A, I e do artigo 307, todos do Código Penal, razão pela qual passo a dosar a pena a ser-lhe aplicada, com estrita observância do disposto no artigo 68, caput, também do referido diploma.

Dosimetria da pena pelo crime de ROUBO MAJORADO:

1ª fase:

Analisadas as circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, denoto que o Réu agiu com culpabilidade nos limites do tipo penal. Trata-se de réu reincidente, eis que, o agente registra sentença penal condenatória transitadas em julgado à época dos fatos, conforme certidão acostada, devendo tal circunstância ser valorada em fase posterior da dosimetria. Acerca da conduta social, não existe nos autos nada que o desabone. Quanto à personalidade, de igual forma, não existe nos autos elemento qualquer que permita ao juiz avaliar a personalidade do agente. Nesse sentido, não se pode fazer consideração que venha a exacerbar a pena. Os motivos do crime são normais à espécie. As circunstâncias do crime são neutras. As consequências do crime não são desfavoráveis, visto que o bem foi recuperado. Finalmente, o comportamento das vítimas, em nada contribuiu ao delito.

Considerando as circunstâncias judiciais acima, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

2ª fase:

Trata-se de Réu reincidente, conforme certidão acostada. Contudo, o réu confessou a prática delitiva, motivo pelo qual, procedo à compensação entre a agravante e a atenuante de pena, permanecendo a reprimenda no patamar de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa.

3ª fase:

Não se encontram presentes causas de diminuição de pena. Por sua vez, concorrendo causa de aumento de pena, prevista no inciso II, do §2°, do artigo 157 (concurso de agentes), do Código Penal, conforme exposto, aumento a pena anteriormente dosada no patamar de 1/3 (um terço), passando a fixá-la em 05 anos 04 meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Por derradeiro, concorrendo causa de aumento de pena prevista no inciso I, do §2°-A, do artigo 157, do Código Penal (uso de arma de fogo), conforme exposto, aumento a pena anteriormente dosada em 2/3 (dois terços), passando a fixá-la em 08 (oito) anos 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa, cada um no equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, em observância ao disposto no artigo 60, do Código Penal.

Dosimetria da pena pelo crime de FALSA IDENTIDADE
:

1ª fase:

Analisadas as circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, denoto que o Réu agiu com culpabilidade nos limites do tipo penal. Trata-se de réu reincidente, eis que o agente registra sentença penal condenatória transitada em julgado à época dos fatos, conforme certidão acostada, devendo tal circunstância ser valorada em fase posterior da dosimetria. Acerca da conduta social, não existe nos autos nada que o desabone. Quanto à personalidade, de igual forma, não existe nos autos elemento qualquer que permita ao juiz avaliar a personalidade do agente. Nesse sentido, não se pode fazer consideração que venha a exacerbar a pena. Os motivos do crime são normais à espécie. As circunstâncias do crime são neutras. As consequências do crime não são desfavoráveis. Não há que se falar em comportamento de vítima.

Considerando as circunstâncias judiciais acima, fixo a pena-base em 03 (três) meses de detenção.

2ª fase:

Trata-se de Réu reincidente, conforme certidão acostada. Contudo, o réu confessou a prática delitiva, motivo pelo qual, procedo à compensação entre a agravante e a atenuante de pena, permanecendo a reprimenda no patamar anteriormente fixado.

3ª fase: Não se encontram presentes causas de diminuição e nem de aumento de pena. Assim, fixo a pena para este crime, em definitivo, em 03 (três) meses de detenção.

No caso incide a regra do CONCURSO MATERIAL entre os dois crimes, conforme os termos do artigo 69, do Código Penal, devendo ser aplicada a regra do cúmulo material. Assim, procedo ao somatório das penas do réu, chegando à PENA DEFINITIVA de 09 (nove) anos 01 (um) mês e 20 (vinte) dias de reclusão para os crimes acima mencionados e mais 25 (vinte e cinco) dias-multa.

Observo que a detração, no presente caso, não influencia na fixação do regime inicial de cumprimento da pena face ao quantum que foi aplicado.

Em vista do comando contido no artigo 33, §2o, a, do Código Penal e, ainda, de acordo com os enunciados n. 718 e 719, da súmula de jurisprudência do STF, o Réu deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade no regime FECHADO.

Considerando que o Réu permaneceu custodiado durante todo o processo em decorrência da prisão preventiva e, considerando que sua custódia nada mais é do que o próprio efeito desta decisão condenatória, com vistas ao cumprimento da pena imposta, nego-lhe o direito de recorrer em liberdade. Condeno o Réu, ainda, ao pagamento das custas do processo e da taxa judiciária, nos termos do art. 804, do CPP. Expeça-se Guia de Recolhimento Provisório.”

Da análise do excerto da sentença penal condenatória ao norte colacionado denota-se que o magistrado, na elaboração da dosimetria da pena concernente ao crime de roubo, efetivamente aplicou, na 3ª fase da dosimetria, as duas majorantes – relativas ao uso de arma e concurso de agentes, porém, não fundamentou as razões pelas quais assim procedeu, não cumprindo com o mandamento legal de devida fundamentação das decisões judiciais, conforme determina o preceito constitucional, razão pela qual há que ser aplicada ao caso a regra contida no § U do art. 68 do CPB, devendo ser dado provimento a este primeiro ponto do apelo, sendo neste mesmo sentido a manifestação da Procuradoria de Justiça, conforme o excerto do parecer a seguir colacionado, vejamos:

“
Observa-se, portanto, que a pena do apelante foi majorada duas vezes na terceira fase em razão do reconhecimento das 02 (duas) causas de aumento de pena, logo, em patamar acima do mínimo legal, sem, contudo, a apresentação de fundamentação idônea para tanto.

Como sabido, o enunciado nº 443, da Súmula do Superior Tribunal de Justiça determina que ‘o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes’.

Nesse contexto, deve-se registrar que, ao contrário do que alega a defesa,
não há irregularidade no reconhecimento e aplicação das 02 (duas) causas de aumento de pena na terceira fase da dosimetria, tratando-se de decisão sujeita à discricionariedade juridicamente vinculada do magistrado sentenciante. Todavia, o equívoco do presente caso diz respeito, tão somente, à fixação do quantum aplicado sem fundamentação idônea e no momento de incidência de cada uma das circunstâncias, sendo que ambas deveriam incidir na pena intermediária, determinada na segunda fase da dosimetria
.

Deve, portanto, ser reformado o quantum de aumento de pena na terceira fase da dosimetria, em razão das circunstâncias majorantes, para o patamar razoável e proporcional ao caso, eis que fixado pelo juízo sentenciante em dissonância com o disposto na Súmula nº 443, do STJ.”

Neste mesmo sentido já se manifestou a jurisprudência, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBOS MAJORADOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL, E AO ART. 387 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. FRAÇÃO DE AUMENTO PELAS MAJORANTES DO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APLICAÇÃO CUMULATIVA SEM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. IMPOSSIBILIDADE.
HABEAS CORPUS CONCEDIDO, DE OFÍCIO. 1. As alegadas afrontas ao art. 68, parágrafo único, do Código Penal, e ao art. 387 do Código de Processo Penal não foram analisadas pelo Tribunal a quo, tampouco objeto de embargos de declaração e, ante a ausência de prequestionamento, incidem as Súmulas n. 282 e 356 do STF. 2. Verificada a ocorrência de ilegalidade evidente, apta a ser corrigida por meio da concessão de Habeas Corpus, de ofício.
3. O comando do parágrafo único do art. 68 do Código Penal ("No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua.") confere ao juiz, no caso de concurso de causas de aumento previstas na parte especial, a faculdade - e não o dever - de fazer incidir a que mais aumente a pena, excluindo as demais. 4.
Optando o magistrado sentenciante pela incidência cumulativa de causas de aumento da parte especial, a escolha deverá ser devidamente fundamentada, lastreada em elementos concretos dos autos, a evidenciar o maior grau de reprovação da conduta e, portanto, a necessidade de sanção mais rigorosa. 5. No caso, não foram declinadas justificativas concretas para adoção de incidência cumulativa das causas de aumento relativas ao concurso de agentes e ao emprego de arma de fogo
.
6. Considerando o novo quantum de pena estabelecido, a primariedade do Condenado e a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, mostra-se cabível a fixação do regime inicial semiaberto, conforme o disposto no art. 33, § 2.º, alínea b, e § 3.º, do Código Penal. 7. Agravo regimental desprovido. Concedido Habeas Corpus, de oficio, a fim de a fim de excluir o aumento de 1/3 (um terço) pelo concurso de pessoas, redimensionando as penas aos patamares de 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 30 (trinta) dias-multa, no mínimo legal. (STJ - AgRg no AREsp: 1938343 CE 2021/0239767-2, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 15/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2022)

HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. LEI N. 13.654/2018. CAUSA DE AUMENTO DECORRENTE DO USO DE ARMA DE FOGO. CONTINUIDADE NORMATIVO-TÍPICA. INCIDÊNCIA DE TRÊS MAJORANTES. FRAÇÃO SUPERIOR À MÍNIMA PREVISTA EM LEI QUE DECORREU DO MERO NÚMERO DE MAJORANTES. VIOLAÇÃO DA SÚMULA N. 443 DESTA CORTE. CRIME CONTINUADO. CONCURSO FORMAL. AUMENTOS CUMULATIVOS. DESCABIMENTO. BIS IN IDEM. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA. PROVIMENTO ESTENDIDO AOS CORRÉUS. 1. A Lei n. 13.654/2018 implicou novatio legis in mellius apenas ao crime de roubo cometido mediante o emprego de arma imprópria, na medida em que, com relação à arma de fogo, o que ocorreu foi o instituto da continuidade normativo-típica.
2. É certo que o art. 68, parágrafo único, do Código Penal confere ao juiz, no caso de concurso de causas de aumento previstas na parte especial, a faculdade - e não o dever - de fazer incidir a causa que mais aumente a pena, excluindo as demais. No entanto,
a incidência cumulativa de majorantes demanda fundamentação lastreada em elementos concretos dos autos que evidenciem o maior grau de reprovação da conduta e, em consequência, a necessidade de sanção mais rigorosa
.
In casu, a aplicação de fração superior à mínima prevista em lei decorreu do mero número de majorantes, o que está em desacordo com a Súmula n. 443 desta Corte. 3. Esta Corte entende que "havendo concurso formal entre dois delitos cometidos em continuidade delitiva, somente incidirá um aumento de pena, qual seja, o relativo ao crime continuado" ( AgRg no AREsp n. 1.651.831/GO, relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 23/2/2021, DJe de 26/2/2021). 4. No caso em exame, foram cometidos quatro delitos de roubo. As instâncias ordinárias reconheceram a existência de crime continuado quanto aos dois primeiros, e a ocorrência de concurso formal entre as quatro infrações, razão pela qual a pena foi aumentada em 1/6, pela continuidade delitiva e, posteriormente, elevada, novamente em 1/6, em razão do concurso formal. Nesse sentido, mostra-se inequívoca a presença de bis in idem na dosimetria da pena. Embora em delitos cometidos em concurso formal e continuidade delitiva esta Corte afaste o aumento decorrente do art. 70 do Código Penal, fazendo prevalecer apenas aquele previsto no art. 71 do mesmo diploma legal, a peculiar capitulação jurídica dos fatos, realizada na origem, impõe, excepcionalmente, a inversão dessa regra. Assim, fica afastado o aumento de pena relativo ao crime continuado, permanecendo apenas o resultante do concurso formal. 5. Ordem de habeas corpus concedida para fixar o aumento da reprimenda, na terceira fase da dosimetria, em 1/3, e, de ofício, excluir o acréscimo oriundo da continuidade delitiva, redimensionando as penas com extensão de efeitos aos Corréus. (STJ - HC: 742148 SP 2022/0143865-8, Data de Julgamento: 02/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/08/2022) (GRIFEI).

Na hipótese, observo que o julgador monocrático fundamentou a possibilidade de aplicação cumulativa das majorantes, entretanto, deixou de mencionar elementos concretos que evidenciem o maior grau de reprovação da conduta e a necessidade de sanção mais severa, razão pela qual dou provimento a este ponto do apelo para aplicar, na 3ª fase da dosimetria do crime de roubo, um só aumento – aquele relativo ao uso de arma de fogo, refazendo a dosimetria, vejamos:

Primeira e segunda fases mantidas, aplicação, na terceira fase da causa de aumento relativa ao uso de arma de fogo, nos termos do § U, do art. 68 do CP, sendo o patamar até aqui alcançado, 04 anos de reclusão e 10 dias multa, acrescido em 2/3 (dois terços),
passando a pena a ser de 06 anos e 08 meses de reclusão e 16 dias multa
.

No que concerne ao pedido de absolvição pelo crime de falsa identidade, nos termos do art. 307, caput, do CP, tenho que tal pleito não há como ser provido pois, nos termos da Súmula 522 do STJ, é, ao contrário do alegado pela defesa, é
típica a conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial, ainda que em situação de alegada autodefesa, tendo o STF afirmado no julgamento
do
RE 640139
DF (DJe 14/10/2011)
, com repercussão geral, que a garantia constitucional de permanecer calado não engloba a utilização de identidade falsa perante autoridade policial, ainda que em situação de autodefesa, pois, segundo o STF, a garantia constitucional do art.
5º
,
LXIII
da
CF/88
abrange somente o direito de mentir ou omitir sobre os fatos que são imputados à pessoa e não quanto à sua identificação, conforme nos orienta a vasta jurisprudência, veja-se:

"3. A garantia constitucional da ampla defesa, na modalidade da autodefesa, não abrange a conduta daquele que, ao ser preso, atribui-se falsa identidade perante autoridade policial com o objetivo de se eximir da sua responsabilidade penal, que configura, portanto, o crime de falsa identidade. Inteligência da Súmula n. 522 do e. STJ."

Acórdão 1229517
, 00194659720128070003, Relator: CRUZ MACEDO, Primeira Turma Criminal, data de julgamento: 6/2/2020, publicado no PJe: 17/2/2020.

Recurso repetitivo

Tema 646 – "
É típica a conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial, ainda que em situação de alegada
autodefesa
(art. 307 do CP)."
REsp 1.362.524/MG

Repercussão geral

Tema 478 – "
O princípio constitucional da autodefesa (art. 5º, LXIII, da CF/88) não alcança aquele que atribui falsa identidade perante autoridade policial com o intento de ocultar maus antecedentes, sendo, portanto, típica a conduta praticada pelo agente (art. 307 do CP)."
RE 640.139 RG/DF

Assim, não há como ser dado provimento a este ponto do apelo, como vastamente demonstrado e, diante do provimento ao primeiro tópico do apelo – revisão da dosimetria, na 3ª fase, para o crime de roubo, passará a pena do ora apelante, ao final, a ser de
06 anos e 11 meses de reclusão e 16 dias multa, em razão do concurso material de crimes, nos termos da jurisprudência a seguir colacionada,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DAS PENAS DE DETENÇÃO E RECLUSÃO. SOMATÓRIO. POSSIBILIDADE. ART. 111 DA LEP. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O presente recurso cuida de hipótese de unificação de penas, regida pelo art. 111 da Lei de Execução Penal, e não de fixação inicial de regime inicial de cumprimento das reprimendas, no caso de concurso de infrações, situação em que são aplicáveis os arts. 69 e 76 do Código Penal. 2.
Em se tratando de execução penal “[a]s reprimendas de reclusão e de detenção devem ser somadas para fins de unificação da pena, haja vista que ambas são modalidades de pena privativa de liberdade e, portanto, configuram sanções de mesma espécie
” (AgRg no HC n.º 538.896/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 02/03/2020.) 3. Agravo regimental desprovido” (AgRg no AREsp 1.619.879/MT, 6ª Turma, j. 05/05/2020).
Grifei.

Ressalto que por ser o apelante reincidente o regime de cumprimento da reprimenda há de ser o fechado.

Diante do exposto, e acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça do Ministério Público, conheço da apelação e lhe dou parcial provimento, reduzindo a pena do apelante para 06 anos e 11 meses de reclusão e 16 dias multa, em razão do concurso material de crimes, a ser cumprida em regime inicial fechado em razão da reincidência do apelante, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, 13 de março de 2023.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
.

Relatora

Belém, 21/03/2023